Tribunal: STF
Processo: HC 249258
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus apresentado na origem (e-STJ fls. 39- 54).



    Imputa-se à paciente a prática dos crime de posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos previstos nos arts. 12 da lei nº 10.826/2003, arts.33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa alega, em síntese, que ausentes os pressupostos legais para a segregação cautelar da paciente.



    Assevera que a paciente é genitora de 3 filhos menores de 12 anos, devendo ser substituída a prisão preventiva por domiciliar, para garantia dos cuidados dirigidos às crianças, os quais são de responsabilidade da paciente.



    Ao final, requer liminar e definitivamente a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, substituída por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022).



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, de forma suficiente a superar o óbice do referido enunciado sumular.



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 12).



    Ao final, busca-se:



    O recebimento e conhecimento do presente writ e, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni juris e periculum in mora, conceda o Ministro Relator, incontinenti, a medida liminar para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, OU CONCEDER A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR da paciente Lidiana Alves da Silva com o fito da preservação do Princípio do Melhor Interesse das crianças Isis Alves da Silva e Iris Alves da Silva de apenas 10 meses de nascidas, ainda na condição de lactantes; e Débora Lida Alves da Silva com 08 anos de idade, com ou sem monitoramento eletrônico, nos termos do art. 5º, XLV, art. 227 da CF/88 e artigo 318, V do CPP, tendo como intuito a preservação da vida e saúde de seus filhos, tendo em vista ser mãe de 04 crianças de menos de 12 anos de idade, a qual atualmente se encontram em estado extremo de vulnerabilidade, haja vista terem apenas a mãe para cuidá-los. A concessão, em definitivo, da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva ou conceder a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prisão, conforme art. 318, do CPP (doc. 1, pp. 10-11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. Para indeferir a liminar, o Desembargador Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ressaltou o seguinte:



    Conforme consta da decisão, a paciente foi presa em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido nos autos de nº 0803022- 65.2024.8.18.0050, que tem como principal investigado seu esposo. Na diligência, a acusada foi surpreendida com uma significativa quantidade de entorpecentes, além de arma, munições, balança de precisão e uma grande quantidade em dinheiro, mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).



    Portanto, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida, qual seja, 647g (seiscentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 317g (trezentos e dezessete gramas) de cocaína, além de duas mudas de planta de maconha, bem como o fato de existirem indícios de que a paciente estava em associação para a comercialização dos entorpecentes, com o seu esposo, o que justifica, ao menos em uma cognição sumária, a medida constritiva (doc. 11, p. 7). 



    Ainda, consta da decisão de primeiro grau ter a própria custodiada declarado em audiência de custódia que “a avó materna encontra-se atualmente com os menores, o que revela que a presença da acusada não é imprescindível para os cuidados dos seus filhos, não atraindo, portanto, a incidência do beneplácito da prisão domiciliar prevista no CPP” (doc. 9, p. 5).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator